Tribunal: TJSP
Processo: 2151949-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Recurso protocolado em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 1.003 do Código de Processo Civil. Agravo interposto intempestivamente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151949-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são agravantes
CLODOALDO DE CARVALHO PROTAZIO, SIDENEI MARTINS TEDESCO e
HILDA DA SILVA CARVALHO, é agravado CENTRO DE FORMAÇÃO DE
CONDUTORES CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151949-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2151949-42.2020.8.26.0000 – Guarulhos
Agravantes: Clodoaldo de Carvalho Protazio, Sidnei Martins Tedesco e Hilda da
Silva Carvalho
Agravada: Centro de Formação de Condutores Continental Ltda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43244)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que indeferiu pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita. Recurso
protocolado
em
desacordo
com
o
prazo
estabelecido no artigo 1.003 do Código de
Processo
Civil.
Agravo
interposto
intempestivamente.
Agravo de Instrumento não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/13)
interposto por Clodoaldo Carvalho Protazio, Sidnei Martins Tedesco e Hilda
da Silva Carvalho contra a decisão (fls. 65) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Guarulhos que, nos autos da ação de
reparação de danos, ajuizada por Centro de Formação de Condutores
Continental Ltda contra eles, indeferiu pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Inconformados, sustentam que não reúnem condições de
arcar com custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio.
Alegam que o MM. Juízo indeferiu o pedido sem analisar, individualmente, a
situação dos agravantes. Dizem que os dois últimos, respectivamente,
trabalhador autônomo e aposentada, sequer são proprietários do veículo que
se envolveu no acidente. Argumentam que estão preenchidos os requisitos
exigidos para a concessão do benefício da justiça gratuita, e enfatizam que a
lei não exige a miserabilidade como uma condição, bastando a demonstração
de carência de recursos para o pagamento de custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151949-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Asseveram, no mais, que é suficiente a afirmação da parte, no sentido da
impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Requerem a atribuição
de efeito ativo, para que lhes sejam concedidos desde já os benefícios da
justiça gratuita. Postulam a reforma da decisão.
É o relatório, no essencial.
Lamentável, e beira às raias da litigância de má-fé, a
tentativa dos agravantes de induzir este Tribunal de Justiça a erro, na medida
em que a decisão de fato agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, foi proferida às fls. 183 dos autos principais, na
data de 14/11/2019, e não às fls. 186, como citado às fls. 01 e 04 do agravo.
Evidentemente, os agravantes tentam confundir este
Tribunal de Justiça, demonstrando uma clara intenção de ver processado o
seu recurso, não obstante sua flagrante intempestividade, como se verá
adiante.
O comportamento esbarra na litigância de má-fé.
Pois bem.
A decisão de fls. 183 dos autos principais foi
disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 22/11/2019 (fls. 184),
considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja
25/11/2019, fluindo o prazo para interposição do recurso, portanto, a partir de
26/11/2019.
A certidão lavrada pela serventia (fls. 184) confirma
que foi realizada a devida intimação ao patrono dos agravantes, Dr. Ricardo
Ribeiro da Silva, OAB/SP n.o 369.217, e em seguida atesta o decurso do
prazo sem qualquer manifestação de sua parte, isto é, quanto à decisão que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita (fls. 185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151949-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Estabelece o artigo 1.003 do Código de Processo
Civil/2015 que Excetuados os embargos de declaração, o prazo para
interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
Por sua vez, o artigo 219 do Código de Processo
Civil/2015 disciplina que Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei
ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Não obstante a expressa disposição legal ora
mencionada, os agravantes deixaram para apresentar o seu inconformismo
depois de transcorridos sete meses. Inegável, portanto, a intempestividade.
Posto isto, não se conhece do agravo de instrumento.
Mario A. Silveira
Relator